Tribunal: STF
Processo: ARE 1514783
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Sergipe:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – QUESTÕES PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA – A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O MUNICÍPIO AUTORIZOU A INSTALAÇÃO DE ESTÁTUA EM PRAÇA PÚBLICA, POR MEIO DE FUNDAÇÃO PRIVADA, EVIDENTE SUA RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRECEDENTES DO STJ - NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA E AO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PREVIAMENTE ANUNCIADO PELA MAGISTRADA A QUO – PRECLUSÃO DO DIREITO DE REQUERER A PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS – ADEMAIS, O FATO DE A MAGISTRADA NÃO TER PROFERIDO DESPACHO SANEADOR, POSTERIORMENTE À APRESENTAÇÃO DA RÉPLICA, SENDO PROFERIDA DESDE LOGO A SENTENÇA, NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA – MÉRITO - ACIDENTE COM ESTÁTUA EM PRAÇA PÚBLICA – ESMAGAMENTO DE PARTES DO CORPO DA CRIANÇA - FALTA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁTUA, SITUADA EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE OCASIONOU ACIDENTE, VITIMANDO CRIANÇA QUE, ALÉM DO SOFRIMENTO FÍSICO POR QUE PASSOU, FICOU COM SEQUELAS ESTÉTICAS NO CORPO – DANOS MORAL E ESTÉTICO CARACTERIZADOS – VALORES ARBITRADOS PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INEXISTÊNCIA - HAVENDO O DANO E ESTABELECIDO O SEU NEXO CAUSAL COM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, IMPÕE-SE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO, DE MODO QUE OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A SATISFAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR SERÃO PROVIDOS NA FORMA DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO - ALÉM DISSO, O APELANTE NÃO APRESENTOU QUALQUER PROVA DE QUE ESTAVA COM SEU ORÇAMENTO COMPROMETIDO, OU DE QUE O COMANDO SENTENCIAL TENHA INVIABILIZADO A RECEITA MUNICIPAL, PREJUDICANDO A POPULAÇÃO LOCAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (e-doc. 31).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para integrar o acórdão “acerca da matéria ventilada nas razões de apelação no item 4.3, mantendo-se o acórdão combatido em seus termos integrais” (e-doc. 21).



    3. No recurso extraordinário, o agravante alega que ter o acórdão proferido pelo Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e art. 165 da Constituição da República.



    Sustenta que “as decisões anteriores ao v. acórdão recorrido e o próprio acórdão em questão, se submetem ao disposto no art. 102, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, e violaram o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal (Contraditório, a Ampla Defesa e o Devido Processo Legal), ao condenar o ente recorrente ao pagamento de indenização sem que tenha sido a este possibilitada o efetivo contraditório, tendo ocorrido cerceamento de defesa e decisão surpresa, visto que, em sua contestação, o ente recorrente requereu a inclusão da Fundação Pedro Paes Mendonça na lide” (fl. 3, doc. 25).



    Alega que “da análise da atual situação financeira do requerido, tem-se a total impossibilidade (no momento) de indenizar a totalidade dos requerimentos administrativos, sob pena de se impossibilitar o custeio de despesas mínimas necessárias para a sua existência como ente, bem como negligenciar os serviços básicos, o que, ao certo, instaurará o caos social” (fl. 11, e-doc. 25).



    Pede “seja este recurso CONHECIDO e PROVIDO para que seja: a) anulada a sentença recorrida em razão da ausência de pedido determinado, o que impossibilitou o efetivo exercício do contraditório e desrespeitou o devido processo legal, tratando-se de matéria de ordem pública, de suma importância para o regular trâmite do feito; b) subsidiariamente, anulada a sentença recorrida, determinando-se o retorno do feito à instância de origem, de modo a possibilitar a produção de provas cabíveis por parte do recorrente e a citação da Fundação Pedro Paes Mendonça para que integre o polo passivo da presente relação processual, em respeito aos Princípios da Vedação à Decisão Surpresa, Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa; c) caso não acatados os pedidos anteriores, a reforma da decisão recorrida, para que seja afastada a condenação em respeito ao Princípio da Reserva do Possível e da Universalidade do Orçamento Público, este disposto no art.165 da Lei Maior” (fl. 12, e-doc. 25).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que “o entendimento esposado na decisão recorrida não destoa da orientação jurisprudencial da Suprema Corte, no sentido de que, em situações excepcionais, é possível a determinação pelo Poder Judiciário da implementação de políticas públicas, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes e à clausula da reserva do possível” (e-doc. 31).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos deduzidos nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe inadmitiu o recurso extraordinário pelo fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal” (e-doc. 31).



    7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Não demonstrou, portanto, de forma específica e objetiva, motivo para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado, limitando-se a reiterar os argumentos expostos no recurso extraordinário.



    8. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão a qual inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.392.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    9. Ainda que se superasse o referido óbice processual, quanto aos argumentos do agravante de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. Ademais, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Código de Processo Civil e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 760.072 AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade Civil do Município. Indenização por danos morais. Flagrante de tráfico de drogas forjado por servidor público municipal no exercício de suas funções de vigilância sanitária. Fato comprovado definitivamente na esfera criminal. Ocorrência de prejuízo ao dono do estabelecimento comercial (prisão indevida). Nexo de causalidade comprovado. 4. Reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 692.442 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.5.2014).



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE CONSIGNADO PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.396.926 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Intime-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora